Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009857-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAN APARECIDA DA SILVA - CPF: 581.431.571-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) APRESENTADO – CARGO DA REQUERENTE NÃO CONTEMPLADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, NOS TERMOS DA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A percepção de adicional de insalubridade depende da comprovação do exercício de função em condições insalubres, conforme análise técnica dos cargos específicos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) ao servidor, bem como a diferença dos valores retroativos.

O recorrente aduz que a inexistência do direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelo autor, com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), defendendo a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pelo recebimento de adicional de insalubridade, à razão de 40% (quarenta por cento).

Da acurada análise dos autos, verifica-se que a servidora demandante exerce o cargo de Agente Administrativo – Agente de Saúde Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, conforme fichas financeiras apresentadas.

Ocorre que em Laudo Técnico apresentado pela recorrente junto à contestação, indica que o aludido cargo não constitui atividade insalubre, conforme conclusão: “
não há exposição a agentes insalubres
” (id. 189731195).

Diante da comprovação pelo Laudo Técnico de que a recorrida não exerce função em
exposição permanente a condições insalubres,
não é possível reconhecer o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos
do
Anexo 14 da NR-15 e da Portaria nº 3.214/1978.

Situação semelhante a esta foi reconhecida por esta E. Turma Recursal: (N.U 1016983-97.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Saliento, diferente do juízo
a quo
, entendo que a insalubridade reconhecida a outros profissionais não serve como fundamento para tornar procedente a pretensão da parte autora, de onde, além da localidade, é avaliada a própria atividade exercida por cada profissional, sendo que no presente caso não há qualquer lastro probatória a refutar o laudo técnico em que aponta para a ausência de insalubridade na atividade desempenhada pela parte autora, não podendo ser esta simplesmente presumida, notadamente quando há documento técnico em que aponta para o contrário.

Nesse sentido o seguinte julgado:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI INSALUBRIDADE APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)” (N.U 1015059-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Ao magistrado cabe o julgamento, com as provas existentes nos autos, de onde, resta em favor da administração pública sempre, a presunção da legalidade dos seus atos administrativos, que podem ser passíveis de questionamento, porém, sempre cabendo ao interessado a sua desconstituição, o que não se observa nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator